Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003745-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em agravo de instrumento interposto no curso de ação revisional, cujo objeto era a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não foram analisados pontos relevantes para a concessão da medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os argumentos trazidos no agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5.

A alegada omissão não se verifica, pois todos os pontos relevantes foram apreciados na decisão, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

6.

É pacífico na jurisprudência que a decisão que resolve de forma fundamentada a controvérsia não incorre em omissão, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados ou teses apresentadas pelas partes, quando já formou sua convicção com base em fundamentos suficientes.

7.

A rejeição dos embargos é medida que se impõe diante da inexistência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não se configura quando a decisão está suficientemente fundamentada.

2.

O inconformismo com o conteúdo do julgado não caracteriza omissão e não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos das partes quando já tenha formado seu convencimento com base em razões suficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

DOUGLAS VILLANI
opôs Embargos de Declaração em id. 290391888, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 288061896, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante suscita a existência de vícios no v. Acórdão, em especial omissão relevante quanto a fatos e fundamentos expressamente trazidos no Recurso, os quais, se devidamente valorados, poderiam alterar o resultado do julgamento.

Alega que a negativação do nome do Embargante e o ajuizamento da ação de origem ocorreram apenas após o encerramento das tratativas administrativas para a prorrogação dos contratos, circunstância que justifica o lapso temporal decorrido para a propositura do processo.

Aponta que o acórdão deixou de valorar documentos e argumentos trazidos ao processo, que comprovariam a efetiva negativação do nome do Recorrente e a contemporaneidade entre os danos suportados e o ajuizamento da ação originária.

Aduz que se trata de produtor rural e estaria sob iminente risco de encerramento das atividades produtivas diante das negativações e execuções, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional eventualmente concedida ao final do processo.

Destaca que também não foi enfrentando os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, os quais estabelecem a necessidade de suspensão das execuções enquanto pendente a análise judicial sobre o direito à prorrogação das dívidas rurais, o que, em sua visão, reforça a urgência e o risco de dano alegados.

Assim, requer o saneamento das omissões apontadas e o acolhimento do pedido de tutela liminar, a fim de resguardar o direito à continuidade da sua atividade produtiva.

Contraminuta acostada em id. 293559380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Autor/Agravante, o qual consistia na retirada do nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito até a decisão final de mérito.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O Agravante ingressou com a demanda na origem objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a garantia do direito à prorrogação de obrigações financeiras mantidas junto ao Banco agravado.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula nº 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural (Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4) e das demais normativas pertinentes.

Em que pese às alegações do Agravante, não se vislumbram os elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.

Isso porque não se verifica prova nos autos de que o Agravado de fato tenha negativado seu nome ou mesmo que tenha mantido eventual inclusão junto ao sistema SCR/SISBACEN, conforme o próprio Recorrente admite no recurso, o que afasta a probabilidade de seu direito.

Destaca-se que nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, “A negativação do nome do devedor decorre da inadimplência e não configura abusividade quando inexistente comprovação de erro ou abusividade na conduta da instituição financeira, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 1033339-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025).

Da mesma forma, consoante bem pontuado pelo Juízo a quo, o Autor/Agravante enviou notificação extrajudicial à Instituição Financeira para solicitar a prorrogação da dívida em 28/11/2023 (id. 173941480 – autos de origem), tendo decorrido quase um ano até o ajuizamento da demanda o que, salvo melhor juízo, também afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

Assim, sem prejuízo de posterior mudança fática, nesse momento não há elementos suficientes para modificação do entendimento adotado pelo Juízo singular, impondo-se o desprovimento do recurso. (...) - sic – id. 288061896.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante pontuar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025